Tribunal: TJDFT
Processo: 0721423-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. São manifestamente protelatórios os embargos declaratórios que se limitam a reiterar argumentos já apresentados e expressamente rejeitados.
3. Embargos de Declaração não providos. Multa aplicada. Decisão unânime.